Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
2. O mero atraso ou cancelamento do voo não gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao fato, a fim de se aferir se houve ou não lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ.
3. Rejeita-se a alegação de dano moral se demonstrado que a companhia área promoveu a realocação da passageira em outro voo próprio, na primeira oportunidade existente, com a chegada ao destino na mesma data, não obstante o atraso de poucas horas na chegada ao destino.
4. O desconforto experimentado em decorrência de atraso de voo circunscreve-se a aborrecimentos do cotidiano, inerente a todos os passageiros que se aventuram a viajar, sem o condão de causar abalo de grande intensidade que possa caracterizar danos de ordem extrapatrimonial.
5. Negou-se provimento ao recurso.